Tribunal: TJMT
Processo: 1000343-66.2022.8.11.0085
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000343-66.2022.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS GIOVANNI RISSARDI DA SILVA - CPF: 063.876.531-50 (APELANTE), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DA SILVA BEDENDO - CPF: 076.460.369-86 (ASSISTENTE), ARTUR QUEIROZ FILHO - CPF: 667.844.841-34 (ASSISTENTE), JAKELINE LINHARES MACULAN - CPF: 050.495.729-59 (ASSISTENTE), MIRIAN DE FATIMA WIECZOREK TROMBETTA - CPF: 764.003.019-68 (ASSISTENTE), FABIANE ANGELITA VICARI QUEIROZ - CPF: 841.985.831-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRANSPORTE DE MACONHA POR VIA POSTAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa. O réu foi flagrado transportando 2 kg de maconha, distribuídos em 29 porções escondidas dentro de uma caixa de som remetida via postal. No recurso, pleiteia a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, por ausência de elementos caracterizadores da traficância, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006; (ii) estabelecer se o réu faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iii) determinar se é possível a isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A destinação mercantil da droga apreendida – 2 kg de maconha divididos em 29 porções – está comprovada por elementos objetivos, como a forma de embalagem, o valor elevado pago pela substância, e as circunstâncias da apreensão após investigação e monitoramento policial.

4.

A prova testemunhal dos agentes públicos responsáveis pela apreensão, prestada em juízo, é firme, coerente e harmônica com os demais elementos do processo, sendo suficiente para sustentar a condenação por tráfico, conforme jurisprudência consolidada do STJ e Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT.

5.

O fato de o réu se declarar usuário e alegar que a droga seria para uso pessoal não descaracteriza o tráfico, especialmente quando não há prova robusta capaz de infirmar os indícios concretos de atividade mercantil ilícita.

6.

A confissão parcial do réu, restrita à aquisição e posse da substância para consumo próprio, sem o reconhecimento da traficância, não configura a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, nos termos da Súmula 630 do STJ.

7.

A condenação ao pagamento de custas processuais é consequência legal da sentença condenatória (CPP, art. 804), sendo a hipossuficiência financeira do réu fundamento apenas para eventual suspensão da exigibilidade, a ser apreciada na execução penal, e não para a isenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente fracionado, aliada a circunstâncias fáticas indicativas de difusão ilícita, autoriza a manutenção da condenação por tráfico, mesmo na ausência de flagrante de venda. 2. A confissão do réu quanto à posse da droga para consumo próprio não caracteriza a confissão espontânea apta a justificar a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, quando não reconhecida a traficância. 3. A condenação criminal impõe ao réu o dever de arcar com as custas processuais, podendo apenas ser suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput,
e 40, V; CP, art. 65, III, "d"; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 630;
REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024;
AgRg no HC n. 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/08/2024; Enunciados Orientativos n. 3, 7 e 8 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CARLOS GIOVANINI RISSARDI DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CARLOS GIOVANNI RISSARDI DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT nos autos da ação penal n.º 1000343-66.2022.8.11.0085, que o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, fixando-lhe a pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 500 dias-multa,
com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 280947884, o réu pleiteia a
desclassificação
do tráfico de drogas para o crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal
, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que a prova dos autos não demonstra a destinação mercantil da substância apreendida, tampouco foram localizados consigo elementos típicos da narcotraficância, como balança de precisão, dinheiro fracionado ou anotações. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, com a consequente redução da reprimenda imposta; e a
isenção das custas
processuais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões
sob o ID 284315374,
nas quais requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme parecer de ID 285983864.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por parte
legitimada
e o meio processual eleito revela-se
adequado
e
necessário
à consecução dos objetivos almejados. Assim,
conheço do apelo
interposto por
CARLOS GIOVANNI RISSARDI DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para sua admissibilidade.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
CARLOS
, pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, c/c art. V, ambos da Lei nº. 11.343/06, nos seguintes termos:

“[...] Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 20 de maio de 2021, por volta das 08h30min, em frente a Agência dos Correios, no município de Nova Guarita/MT, o denunciado CARLOS GIOVANNI RISSARDI DA SILVA, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, adquiriu e transportou substâncias entorpecentes, consistente em 2000,2 g de maconha, distribuídos em 29 invólucros plásticos, que determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão e Laudo de Constatação de Entorpecente n. 530.2.04.2021.006095-01.

Colhe-se do caderno informativo que a Delegacia de Polícia de Terra Nova do Norte/MT recebeu informações da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico da Policia Civil de Mato Grosso do Sul, que haveria uma encomenda saindo do incluso Estado, postada via Correios na agência de Paranhos, na data de 28/04/2021, às 10h14min (código de rastreio nº PM783718374BR), com destino a Cidade de Nova Guarita/MT, tendo o Sr. Junior Antônio Rissardi como remetente e destinatário o denunciado Sr. CARLOS GIOVANNI RISSARDI DA SILVA.

Com isso, o objeto chegou no Município de Nova Guarita no dia 19/05/2021, a partir de quando ficou disponível para a retirada pelo destinatário (CARLOS).

Desta maneira, apurou-se que na data de 20/05/2021, após a denúncia, uma equipe da Delegacia de Polícia Civil deste Município, composta pelos investigadores e Delegado, dirigiram-se a cidade de Nova Guarita/MT, e em frente a Agência dos Correios realizaram a abordagem de CARLOS que já portava/transportava uma caixa de porte médio. Com isso, questionaram o denunciado sobre o conteúdo da encomenda, tendo ele esclarecido que se tratava de entorpecentes, que teria adquirido pelo montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Desta maneira, procedida a revista no produto, foram localizadas 29 (vinte e nove) porções de maconha, ocultas dentro do interior de uma caixa de som.

Por fim, indagado sobre o destino que CARLOS daria à droga, informou que venderia a substância para os seus amigos na cidade de Nova Guarita, ficando, assim, razoavelmente caracterizado o tráfico. [...]” –
Denúncia, ID 275005887.

Inicia-se, a seguir, o enfrentamento direto dos pedidos meritórios.

I –
DA POSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO DO NARCOTRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL (ART. 28, DA LEI N.º 11.343/06):

Nos termos expostos, o recorrente pleiteia a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006, sob o argumento de que seria mero usuário de substância entorpecente.

Todavia, ao analisar o conjunto probatório, constato que referida tese defensiva
não merece acolhimento
.

Não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer, em determinados casos, uma distinção minimamente segura entre os delitos de tráfico e de uso de entorpecentes, especialmente diante da possibilidade de enquadramento de uma mesma conduta nos verbos-núcleo presentes em ambos os tipos penais.

Nessas hipóteses, a análise quanto à destinação do entorpecente apreendido em poder do agente deve considerar a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como sua conduta e antecedentes.

Ou seja, inexiste solução apriorística ou critério inflexível, incumbindo ao julgador proceder à adequada tipificação penal mediante um prudente juízo de ponderação, à luz de todas as circunstâncias concretas do caso submetido à sua apreciação.

No caso em apreço, o apelante
CARLOS GIOVANNI RISSARDI DA SILVA
, perante a autoridade policial, exerceu o direito constitucional ao silêncio (ID 275005882, p. 20-22).

Por ocasião de seu interrogatório judicial (Mídias ID 275005939 ao ID 275005942), admitiu parcialmente os fatos,
reconhecendo que adquiriu a substância entorpecente, porém negou qualquer intenção de tráfico, alegando que a droga destinava-se a consumo próprio
.

Afirmou ser usuário de maconha desde os 18 anos de idade, utilizando-a como forma de controle da ansiedade. Explicou que, em razão da dificuldade de encontrar produto de boa qualidade em sua cidade, optou por realizar a aquisição pela internet. Relatou que preferiu adquirir quantidade maior da substância para evitar deslocamentos frequentes e os riscos inerentes, informando que pagou aproximadamente R$ 5.000,00 pela droga, acreditando tratar-se de cerca de 1 kg, e não de 2 kg, como posteriormente constatado.

Aduziu, ainda, que, no momento da abordagem policial, portava uma caixa contendo a substância entorpecente, a qual estava escondida dentro de uma caixa de som. Asseverou que
jamais declarou intenção de comercializar o entorpecente a terceiros
, esclarecendo que o valor de R$ 30.000,00 mencionado referia-se apenas a uma estimativa do preço local da substância, e não à intenção de revenda. Informou que, à época dos fatos, possuía dois rendimentos: um fixo, de aproximadamente R$ 2.000,00, proveniente da prefeitura, e outro variável, entre R$ 2.000,00 e R$ 5.000,00, oriundo da atividade exercida em sua sorveteria.

Não obstante tais declarações, verifica-se que, em sentido contrário, o investigador de polícia
Artur Queiroz Filho
foi categórico ao confirmar a veracidade dos fatos tal como descritos na denúncia e no depoimento prestado em sede extrajudicial.

A testemunha compromissada informou que participou das diligências realizadas após o recebimento de informação proveniente da delegacia do Estado de Mato Grosso do Sul, segundo a qual haveria uma encomenda suspeita contendo substância entorpecente, remetida por via postal com destino à cidade de Nova Guarita, em nome de
CARLOS GIOVANINI
.

Relatou que, juntamente com o delegado e outro investigador, deslocou-se até a agência dos Correios daquela localidade, onde realizaram campana e visualizaram o réu saindo do local com uma encomenda. Procederam à abordagem, ocasião em que o réu, espontaneamente, afirmou que a embalagem continha drogas.
Após a abertura da caixa de som que acompanhava a encomenda, foram localizadas 29 porções de maconha
. Estimou que o peso total seria de aproximadamente um quilograma, tendo em vista a ausência de balança no momento, mas destacou que a caixa estava totalmente recheada de entorpecente.

Confirmou que o acusado demonstrava ter ciência de que transportava droga
. Quanto à origem da remessa, afirmou que não houve investigação do remetente, limitando-se os agentes à apuração da conduta do réu. (Mídias ID 275005930 ao ID 275005932)

Em consonância com os depoimentos anteriormente mencionados, o policial civil
Everton Henrique da Silva Bedendo
, ao ser inquirido em juízo, relatou que, à época dos fatos, recebeu, juntamente com sua equipe, uma informação proveniente da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico do Estado de Mato Grosso do Sul, indicando que uma remessa de substância entorpecente havia sido enviada por meio dos Correios, tendo como destinatário o réu, na cidade de Nova Guarita.

Afirmou que, após identificarem quem seria
CARLOS GIOVANINI
, realizaram o monitoramento da agência dos Correios local e efetuaram a abordagem assim que o réu retirou a encomenda.
Informou que o réu não apresentou resistência e, espontaneamente, declarou que havia uma caixa de som contendo maconha em seu interior
. Disse que a caixa foi aberta com o auxílio de uma chave de fenda, sem qualquer danificação, e que,
em seu interior, foram encontradas diversas porções de maconha, de tamanhos variados (pequenos a médios)
, que somavam aproximadamente um quilograma.

Acrescentou que o próprio réu teria declarado ter pago cerca de R$ 10.000,00 pela substância, com a intenção de comercializá-la entre amigos próximos na cidade de Nova Guarita
. Ao final, afirmou não ter conhecimento sobre eventuais diligências posteriores ou buscas e apreensões, uma vez que, após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu foi encaminhado à Delegacia de Terra Nova, não tendo ele acompanhado o prosseguimento do inquérito. (Mídias, ID 275005933 ao ID 275005935).

De acordo com os
laudos periciais
(ID 275005882, p. 17 e ID 275005882, p. 49-51), as substâncias apreendidas consistiam em
29 (vinte e nove) porções
de substância sólida de tonalidade pardo-esverdeada, constituída por folhas, caulículos, inflorescências e sementes, totalizando
2.000,2 g (dois quilogramas e vinte centigramas)
, as quais apresentaram resultado positivo para
MACONHA
. Tal constatação evidencia que a quantidade de entorpecente apreendida não é irrisória, sobretudo quando se considera, sob essa perspectiva, que
“(...) em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”
(MORAES, Alexandre de.
Legislação Penal Especial
. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114). — Destaquei.

Verifica-se, ainda, que a ação policial ocorreu após o recebimento de informações provenientes da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, que comunicou a chegada de material ilícito oriundo daquele Estado, com destino à cidade de Nova Guarita/MT e tendo como destinatário o ora apelante. As
circunstâncias que envolvem o flagrante demonstram, de forma concreta, a destinação mercantil das substâncias entorpecentes
, o que
inviabiliza a desclassificação da condut
a para o tipo previsto no artigo
28
, da
Lei n.º 11.343/2006
.

Como é de conhecimento geral,
o artigo 28 da mencionada Lei
dispõe: “
Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.”

No presente caso, o apelante foi detido durante investigação prévia e monitoramento realizado nas imediações da agência dos Correios, após denúncia dando conta de que receberia narcóticos. Foi abordado na posse de
29 (vinte e nove) porções de maconha
, fracionadas e embaladas, prontas para a comercialização.

Isso porque o apelante foi detido durante investigação prévia/monitoramento nas imediações da Agência dos Correios após recebimento de denúncia de que receberia os narcóticos, sendo detido na posse de
29 (vinte e nove) porções fracionadas e embaladas
de maconha–, prontas para a comercialização.

Embora tenha negado de forma veemente a prática do tráfico de entorpecentes, o acusado não apresentou qualquer elemento capaz de enfraquecer as declarações prestadas pelos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante, limitando-se a alegações genéricas, desprovidas de respaldo nas provas constantes dos autos.

Dessa forma, a negativa isolada de autoria não prevalece frente aos depoimentos firmes, coerentes e consistentes dos investigadores de polícia, sobretudo porque essas declarações não podem ser desconsideradas apenas com base na negativa do acusado. Especialmente quando estão em harmonia com o restante do conjunto probatório e
não há qualquer indício de que os agentes estatais tenham atuado com o objetivo deliberado de incriminar injustamente o réu ou de conferir aparência de legalidade à atuação funcional
– o que, registre-se, não se verifica na hipótese dos autos

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou por meio do
Enunciado Orientativo nº 8

que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Relevante salientar, neste ponto, que o fato de
CARLOS
não ter sido flagrado na prática efetiva de comercialização de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no
caput
do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas, é
dispensável
a prova flagrancial da mercancia, sendo suficiente que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no referido tipo penal, em contexto que evidencie, de forma inequívoca, o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, haja vista tratar-se de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se perfectibiliza com a realização de
qualquer
das condutas nele previstas (Enunciado Orientativo n.º 7 da TCCR/TJMT).

Ademais, é pertinente ressaltar que nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 3
da TCCR do TJMT,
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito
pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
,

até porque, comumente deparamo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

No caso concreto, a análise conjunta das provas produzidas em juízo permite concluir, com segurança, que o apelante
trazia consigo
substâncias entorpecentes com a finalidade de difusão ilícita.

Diante dessas considerações, e com fundamento no princípio da persuasão racional, firmo convicção de que os elementos probatórios colhidos durante as fases investigatória e judicial revelam-se suficientes para comprovar a autoria delitiva atribuída a
CARLOS
, nos termos do artigo
33,
caput,
combinado com o artigo
40, inciso V
, ambos da
Lei n.º 11.343/2006,
com o preenchimento de todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal. Dessa forma,
não há que se falar em desclassificação da conduta para uso pessoal
.

Mantém-se
, portanto, a
condenação
imposta ao sentenciado.

II –
DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
:

Nesse ponto, a Defesa pretende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em benefício do apelante

em relação ao delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº. 11.343/06.

Melhor sorte
não
lhe assiste.

Quanto à circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, não há maiores incursões a serem realizadas, porquanto incontroverso que o recorrente
em nenhum momento confessou o comércio malsão
.

Na hipótese,
CARLOS
, durante a fase inquisitiva, exerceu o direito constitucional ao silêncio (ID 275005882, p. 20-22) e, em juízo (Mídias, ID 275005939 ao ID 275005942),
negou
a autoria do delito de tráfico de drogas, sustentando que os entorpecentes destinavam-se exclusivamente ao seu consumo pessoal.

Contudo, essa alegação, por si só, não é suficiente para o reconhecimento da atenuante prevista no artigo
65, inciso III, alínea “d”
, do
Código Penal
.

Quanto à não incidência da atenuante nas hipóteses como a dos autos, firmou-se entendimento por meio da recente
Súmula n.º 630 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos:

“Súmula 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes
exige o reconhecimento da traficância pelo acusado
, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Diante do exposto, impõe-se a
rejeição
do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III –
DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
:

Quanto ao último pedido conhecido das razões da Defesa, consistente na
isenção das custas e despesas processuais
, formulado em favor do réu
CARLOS
, com fundamento na alegada hipossuficiência financeira, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do acusado, ainda que procedentes,
não impedem a condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.º 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma, o
apelante
CARLOS
não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade dos condenados na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória (
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Conserva-se, assim, a condenação nas
custas processuais
.

CONCLUSÃO.

Diante do exposto, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS GIOVANINI RISSARDI DA SILVA
, mantendo-se na íntegra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT na Ação Penal n.º 1000343-66.2022.8.11.0085.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025